Tribunal: TJDFT
Processo: 0738543-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0738543-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: MARCO ANTONIO DE MARTINS E PINHEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF em ação de obrigação de fazer ajuizada contra MARCO ANTÔNIO DE MARTINS E PINHEIRO (autos n. 0719100-91.2025.8.07.0020) pela qual deferida a tutela de urgência, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Já o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houve "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o mais relevante. Neste sentido cito o seguinte acórdão transcrito, que se aplica à sistemática do CPC: " ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO.IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO."A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido". (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a requerida forneça ao autor o medicamento Daratumumabe, nos termos dispostos no relatório médico id. 247865525, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00, até o limite de R$ 10.000,00.” (ID 248041486, origem). Nas suas razões, a agravante alega que “existe previsão contratual e regulamentos normativos, que versam acerca da obrigatoriedade de cobertura de procedimentos, OPMEs, bem como juntas médicas, pareceres e critérios desempatadores. ( ) o artigo 6o § 4o da RN 424/2017 deixa expresso que o parecer desempatador deverá ser acatado para fins de cobertura ( ). Veja-se que, o próprio médico desempatador discorreu que o tratamento pretendido pelo médico do beneficiário apresenta diversas contraindicações ao caso do Agravado” (ID 76093907, p.10/11). Sustenta que “a Operadora não pode ser compelida a arcar com o fornecimento de uma medicação que não conferirá nenhum benefício exponencial ao beneficiário, além de não ter sido indicado pela médica desempatadora em seu parecer conclusivo, contrariamente ao que aduz o MM. Magistrado de primeira instância, não é, portanto, atitude ilegal e está dentro dos ditames da ANS.” (ID 76093907, p.12). E acrescenta: “Considerando a urgência da situação em virtude dos danos que a Agravante sofrerá com a manutenção da decisão agravada, que compeliu a Agravante ao custeio de medicação contraindicada nos termos solicitados pelo médico particular, requer que seja imediatamente processado com efeito suspensivo e, posteriormente, julgado, garantindo-se, assim, a reforma da decisão agravada, principalmente pelo fato de não haver nenhuma fundamentação legal, quer seja pela legislação, quer seja pelo parecer técnico conclusivo, o qual, conforme legislação válida, vincula e obriga a ora Agravante a cobrir um tratamento diverso do constante no laudo desempatador proveniente da Junta Médica.” (ID 76093907, p.21). Ao final, requer: “Pelo exposto, pede a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, deferindo a antecipação da tutela recursal, com a finalidade de suspender a decisão recorrida, para que, após a intimação da parte contrária para contrarrazoar o recurso, seja o presente agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO, para reformar definitivamente a decisão preferida liminar proferida pelo juízo de primeira instância, e, por conseguinte, indeferir o pedido pretendido pela parte Agravada.” (ID 76093907, p. 21/22). Preparo recolhido (ID 76112741). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória) e satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. A par da discussão acerca da probabilidade do direito invocado pela agravante, é evidente a não configuração do requisito perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, indispensável à concessão de tutela recursal de urgência. A leitura atenta da peça recursal revela alegações centradas em afirmados prejuízos financeiros, sustentados genericamente sob o argumento de que o fornecimento de medicamento não recomendado por junta médica comprometeria a previsibilidade contratual. Contudo, a urgência jurídica que justifica a concessão de medida suspensiva não pode ser presumida a partir de eventual e hipotético impacto patrimonial ordinário ou reversível. Ademais, nenhum documento suficiente a demonstrar o impacto efetivo da medida liminar deferida na esfera jurídico-patrimonial da agravante. É imprescindível que a alegada urgência seja circunstancialmente demonstrada com fundamentação segura e coerente do efetivo perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação à agravante, ônus do qual não se desincumbiu. E isto, por si só, já enseja o indeferimento da medida liminar pretendida, cuja concessão exige demonstração cumulativa dos dois requisitos. A esse respeito: “( ) 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal” (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) “( ) 1. O Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo 300, acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, requisitos cumulativos” (Acórdão 1329135, 07505993220208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2021, publicado no DJE: 7/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo de reanálise da matéria, indefiro o efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem; venham as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Brasília, 11 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora